Tribunal: TJES
Processo: 5013532-50.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013532-50.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAYARA CORREIA DOS ANJOS PRETTI
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 2097835).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MAYARA CORREIA DOS ANJOS PRETTI,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece ser reformada;
c)
que o endereço de entrega era na zona rural;
d)
que a recorrida não cumpriu com o prazo estipulado para a entrega;
e)
que ficou muito tempo sem ter como guardar seus mantimentos;
f)
que perdeu um dia de trabalho, pois ficou aguardando a entrega dos produtos;
g)
que buscou resolver o impasse com a recorrida;
h)
que só ficou sabendo que a entrega não seria realizada quando contatou a recorrida;
i)
que não recebeu suporte da recorrida;
j)
que houve falha na prestação dos serviços;
k)
que a situação extrapola a esfera do mero aborrecimento;
l)
que o
quantum
fixado a título de danos morais merece ser majorado.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos que comprovam que a parte faz jus a dita benesse (ID. 2097827).

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente faz jus à majoração dos danos morais.

Restou comprovado nos autos que a recorrente adquiriu uma
Cozinha Nesher Condessa 02 pçs e um Modulo Nesher Condessa balcão 2 pt 3gav 120
, pelo valor de R$1.299,35 (ID. 2097795), todavia os produtos não foram entregues.

De fato, a recorrida não prestou todas as informações acerca da entrega e montagem dos produtos, no momento da compra, falhando no dever de informação ao consumidor, sendo tal fato, inclusive, reconhecido pela atendente da recorrida: “
E infelizmente verifiquei que não foi entregue pq venda de mostruário só pode ser entregue na grande vitória por conta da probabilidade de danificar a peça pois terá um trajeto bem complicado passando por vários caminhões. Eu não tinha ciência, pq isso só acontece quando é peça do mostruário...”,
restando cabalmente comprovado nos autos o ato ilícito e a falha na prestação dos serviços (entrega)
.

Pelo exposto, o Juízo
a quo
acertou em condenar a recorrida em danos morais, em razão da peregrinação da recorrente em buscar soluções para a situação, bem como pelo fato de ter sido privada de usufruir integralmente do produto adquirido, o que inegavelmente, gerou transtornos que extrapolam a esfera do mero aborrecimento.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando todo o transtorno suportado pela recorrente, as oportunidades em que buscou uma solução do impasse junto a recorrente, mas sem eficácia, a ausência de informações essenciais em relação a entrega e montagem dos produtos, o fato de ter esclarecido o interesse em receber os produtos e não o cancelamento da compra, que precisou realizar outra compra na loja concorrente (ID. 2097794) e que os valores foram reembolsados somente após a prolação da sentença, cumulados com a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para majorar a condenação em danos morais para o importe de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença objurgada, tão somente para majorar o
quantum
a título de danos morais para o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. COMPRA. PRODUTOS NÃO ENTREGUES. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$1.299,35 (UM MIL, DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS). DANOS MORAIS NO VALOR DE R$1.000,00 (UM MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MAJORAR OS DANOS MORAIS PARA R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.